Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744998-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIVELINY ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hiveliny Araújo de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 214155617 do processo n. 0723696-94.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Igreja Mundial do Poder de Deus, declarou a incompetência do Juízo e determinou o declínio do feito para a Comarca de São Paulo/SP, ao considerar ter havido escolha abusiva do foro de eleição. Em suas razões recursais (ID 65390163), a agravante noticia ter celebrado com a executada contrato de locação de imóvel. Menciona que não houve o pagamento dos aluguéis e por isso ajuizou a ação em questão, a fim de receber a quantia de R$44.213,64 (quarenta e quatro mil duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Ressalta que o representante legal da executada, com quem celebrou o contrato, reside em Taguatinga/DF. Destaca que as partes elegeram tal circunscrição como foro competente, com base no art. 58, II, da Lei 8.245/1991. De forma subsidiária, entende que a demanda deve ser processada na Circunscrição do Paranoá/DF, local em que se situa o imóvel alugado. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão, a fim de firmar a competência no Juízo da origem, ou, subsidiariamente, no Juízo da Circunscrição do Paranoá/DF. Preparo recolhido (ID 65390118). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I[1] do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, observa-se que a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido, já decidiu esta e. 7a Turma em precedente de lavra desta Relatoria. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO FUNDAMENTADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente na instância recursal. 2. Se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...) (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, porém, a decisão agravada condicionou a redistribuição do feito à preclusão da decisão, e a agravante informou ao Juízo da origem a interposição do presente recurso (ID 215070669). Desse modo, prescindível a concessão do efeito suspensivo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, aliado ao fato de que o próprio Juízo de origem determinou a redistribuição dos autos após a preclusão da decisão agravada, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] [2] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;